Tribunal: CARF
Processo: 11065.905308/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.905308/2013-38
ACÓRDÃO
3001-003.101 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WERNER CALCADOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NULIDADE. CERCEAMENTO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
O ato processual não é um fim em si mesmo, mas instrumento utilizado
para se atingir determinada finalidade. Assim, ainda que com vício, se o ato
atinge sua finalidade sem causar prejuízo às partes não se declara sua
nulidade.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É do contribuinte o ônus da prova quanto à origem, registro e
documentação subjacente ao crédito em relação ao qual pretende se
ressarcir. Não basta esgrimir o direito em abstrato, quando a matéria
demanda prova concreta.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade do despacho decisório, vencidos os Conselheiros Daniel Moreno Castillo e Larissa
Cassia Favaro Boldrin, que acatavam parcialmente a preliminar de nulidade. No mérito, por
unanimidade de votos em negar provimento ao Recurso Voluntário. Designada para redigir o voto
vencedor, a Conselheira Francisca Elizabeth Barreto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.101 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905308/2013-38
2
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente e Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Ante à boa descrição da matéria posta ao crivo dessa C. Turma Extraordinária, bem
como em efetividade ao princípio da eficiência, adoto o relatório do Acórdão da DRJ, a saber:
Trata-se de pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI referente ao primeiro
trimestre de 2007, no valor de R$ 51.509,39, utilizado na compensação de débitos
próprios da empresa.
2. Através do Despacho Decisório de fls. 02 e 93/99 a DRF Novo Hamburgo
reconheceu o crédito de R$ 7.765,25, utilizado na homologação parcial das
compensações vinculadas.
3. Cientificada em 16.07.2013, a interessada apresentou, tempestivamente, em
13.08.2013, manifestação de inconformidade (fls. 03/07), em que reclama da
violação ao princípio da ampla defesa pelas inconsistências abaixo, motivo pelo
qual pede a nulidade da decisão:

Em sede de recurso voluntário o contribuinte replica seus termos de defesa
esgrimidos em manifestação de inconformidade e aduz que: “Segundo a apuração da empresa,
informada naquela PER/DCOMP, há a informação de saldo credor anterior para o mês de janeiro
de janeiro de 2007 no montante de R$ 38.284,95”. Que esse montante não teria sido utilizado
pelo levantamento do despacho decisório.
É o relatório.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.101 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905308/2013-38
3

VOTO VENCIDO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Cerceamento de defesa.
O contribuinte argui em sede de preliminar, que ocorreu o cerceamento de defesa
no caso concreto, haja vista que foi utilizado uma codificação inexistente (1.4 e 9) como
justificativa para as glosas realizadas pelo despacho decisório e Acórdão da DRJ.
De fato, em relação à itemização de número 9, a mesma é nula por se tratar de
código sem referência acerca do que se trataria a infração cometida ou glosa procedida,
impedindo o exercício da ampla defesa e contraditório, uma vez que o contribuinte não tem como
se defender de imputação desconhecida.
No que toca aos itens referidos como 1.4 pelo contribuinte recorrente, o Acórdão
da DRJ bem endereçou a questão da seguinte forma:
5. Primeiramente, conforme deduzido pela Manifestante, a presença de dois
códigos representa a glosa por dois motivos. No caso dos códigos 1 e 4, as glosas
ocorreram porque os produtos não eram insumos geradores de crédito do IPI e
também porque o estabelecimento remetente já se encontrava baixado no CNPJ,
sendo perfeitamente possível a ocorrência conjunta de ambas, não tendo a
empresa apresentado argumentos contrários aos motivos apontados.
Ou seja, trata-se de cumulação de motivos (1 e 4) perfeitamente viável, e em
relação aos quais a recorrente nenhuma palavra teceu no curso do processo. Por esse motivo, as
glosas que se refiram ao item 9 devem ser anuladas, ao ponto em que aquelas relativas aos itens 1
e 4 devem ser mantidas.
3. Ônus da prova. Pedido de ressarcimento.
É do contribuinte o ônus da prova quanto à origem, registro e documentação
subjacente ao crédito em relação ao qual pretende se ressarcir. Não basta esgrimir o direito em
abstrato, quando a matéria demanda prova concreta.
Fica evidente que o contribuinte sabia, desde o início do processo administrativo,
de forma clara e expressa, qual era a matéria probatória de produção de sua competência,
necessária para o processamento adequado do seu pedido de ressarcimento. No entanto, ainda
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.101 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905308/2013-38
4
que oportunizada a produção e juntada de provas por ao menos duas vezes formais (manifestação
de inconformidade e recurso voluntário), o contribuinte não carreou aos autos nenhum dos
documentos que comprovariam a origem do seu requerido crédito.
Percebe-se que não se trata nem de impugnação ao momento de juntada das
provas, se ocorrida na manifestação de inconformidade ou até em sede de recurso voluntário, o
que atrai os artigos 15 e 16 do Decreto 70.235/72 ao caso em voga e sua determinação em relação
ao momento e a forma de produzir as provas.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
I - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; [...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
A questão do ônus da prova pode ser reduzida à necessidade de que aquele que
requer um direito tem em relação ao fato constitutivo subjacente a esse direito requerido. No
caso concreto, o contribuinte requer o ressarcimento de um direito de crédito frente à Fazenda,
cabendo ao mesmo, não apenas declarar os fatos ocorridos, mas prová-los documentalmente.
É o que pode ser extraído, por exemplo e subsidiariamente, do artigo 373 do Código
de Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Aqui o fato constitutivo é a prova da origem dos créditos requeridos, indicados
como não carregados pela Fiscalização (R$ 38.284,95) que não foi produzida pelo contribuinte
requerente, enquanto o fato impeditivo é a ausência da prova, que impede a apreciação do pleito
de ressarcimento por parte da Administração tributária. O registro desse valor deve ser provado,
em relação à sua origem, com a documentação subjacente e válida, o que não ocorreu no caso
concreto que se limitou a trazer aos autos os registros, e não os documentos que respaldam o
mesmo.
Vejamos alguns precedentes do CARF a respeito do tema, inclusive dessa D. Turma
Extraordinária, todos no mesmo sentido em relação ao ônus probatório do contribuinte:
Numero do processo: 10980.905264/2006-12
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.101 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905308/2013-38
5
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 08 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Fri Jan 15 00:00:00 UTC 2021
Ementa: [...] ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de
apuração: 01/03/2001 a 31/03/2001 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido a restituir. Não há que se falar em crédito passível de restituição ou
ressarcimento quando não comprovada a liquidez e certeza do crédito
vindicado, por meio de documentação contábil e fiscal hábil a demonstrar o
pagamento indevido ou a maior.
Numero da decisão: 3001-001.670
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Votou
pelas conclusões a conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.
(documento assinado digitalmente) Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente) Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luís Felipe de Barros Reche.
Nome do relator: Luis Felipe de Barros Reche

Numero do processo: 10480.916114/2011-32
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Mar 21 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Apr 11 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração:
01/01/2001 a 31/01/2001 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DO
INDÉBITO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. Em pedidos de restituição/compensação
cabe ao contribuinte o ônus de comprovar a liquidez e certeza de seu direito
creditório.
Numero da decisão: 9303-008.389
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em negar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Rodrigo da Costa
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.101 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905308/2013-38
6
Pôssas - Presidente em exercício (assinado digitalmente) Andrada Márcio Canuto
Natal - Relator Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Andrada
Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa
Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas.
Nome do relator: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Nessa longarina, uma vez que não há nenhuma prova do quanto o contribuinte
arguiu em sua defesa, nego provimento ao recurso voluntário pela ausência de provas em relação
à origem dos valores glosados.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

VOTO VENCEDOR
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, redatora designada.
O presente voto divergente trata da nulidade suscitada pela recorrente e acolhida
parcialmente pelo Relator, sob o tópico “Cerceamento de Defesa”.
A recorrente pede que o Despacho Decisório seja anulado por inexistência de
correlação entre o motivo da irregularidade e o respectivo glossário:
11) Vemos da análise das fls. 04/07 e 06/07 que a maioria dos motivos de
irregularidades nas apurações dos créditos de IPI seriam os números “1.4” e “9.7”.
12)Entretanto, conforme observações nas fls. 04/07 e 07/07, as chamadas
inconsistências possuem numeração de 01 a 07.
13)Claramente verificamos que não existe fundamentação quanto às supostas
irregularidades de n.o “1.4” e “9.7”.
A DRJ assim tratou o tema:
5. Primeiramente, conforme deduzido pela Manifestante, a presença de dois
códigos representa a glosa por dois motivos. No caso dos códigos 1 e 4, as glosas
ocorreram porque os produtos não eram insumos geradores de crédito do IPI e
também porque o estabelecimento remetente já se encontrava baixado no CNPJ,
sendo perfeitamente possível a ocorrência conjunta de ambas, não tendo a
empresa apresentado argumentos contrários aos motivos apontados.
6. Com relação aos códigos 9 e 7, de fato há um erro na indicação do motivo 9,
inexistente na lista que acompanha a tabela, não sendo possível a manutenção da
glosa com base nesse código especificamente. Entretanto, a empresa também
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.101 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905308/2013-38
7
não apresentou qualquer defesa contra o motivo 7, que indica serem as empresas
remetentes optantes pelo Simples Federal, na época existente.
Discorda-se, portando, do alegado cerceamento do direito de defesa, uma vez
que a empresa tinha elementos suficientes para contestar o despacho decisório.
Já o relator assim entende:
Ou seja, trata-se de cumulação de motivos (1 e 4) perfeitamente viável, e em
relação aos quais a recorrente nenhuma palavra teceu no curso do processo. Por
esse motivo, as glosas que se refiram ao item 9 devem ser anuladas, ao ponto em
que aquelas relativas aos itens 1 e 4 devem ser mantidas.
Ora, sendo perfeitamente possível que um item seja glosado por dois motivos,
sendo o 9 inexistente, caberia à recorrente apresentar sua defesa em relação ao item 7 - empresas
remetentes optantes pelo Simples Federal, conforme bem endereçou a DRJ.
Caso existissem glosa com apenas o motivo 9, elas deveriam ser afastadas, por
inexistência de motivação. Mas todas as glosas que possuíam o motivo 9, também tinham o 7,
motivo válido para o qual a recorrente poderia ter apresentado defesa.
Cabe ressaltar que o ato processual não é um fim em si mesmo, mas instrumento
utilizado para se atingir determinada finalidade. Assim, ainda que com vício, se o ato atinge sua
finalidade sem causar prejuízo às partes não se declara sua nulidade.
Em sua manifestação de inconformidade, a recorrente demonstra que entendeu
que se tratava de duas glosas ao afirmar que: “13) Ainda que se sustente que o item 1.4 em
verdade se refira a “1” e “4”, tal alegação não se sustenta.”.
Assim, entendo que não houve cerceamento do direito de defesa e que não há
nulidade no despacho decisório.
Conclusão.
Pelo exposto, afasto a preliminar e, no mérito, nego provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 143
DF CARF MF
Original